Tribunal: TJDFT
Processo: 0705443-76.2024.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-18
Data de publicação: 2024-10-01

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. JULGAMENTO LIMINAR DOS EMBARGOS. POSSIBILIDADE. ONEROSIDADE EXCESSIVA. AUSÊNCIA. PERÍCIA. DESNECESSIDADE.
1. A rejeição dos embargos liminarmente é compreendida a partir da equivalência entre a resposta da execução ao processo de conhecimento, no qual é dispensada a fase instrutória quando o pedido for negado independente da citação do embargado.
2. Inexiste onerosidade excessiva quando o demonstrativo de evolução do débito observa estritamente o que foi pactuado entre os contratantes.
3. A incidência dos juros capitalizados não representa uma prestação desproporcional, desde que não cumulados com a comissão de permanência.
4. É desnecessária e inútil a produção de laudo contábil diante da possibilidade de julgamento de improcedência, de forma liminar, dos pedidos de revisão da taxa de juros compostos para os simples, a gerar repetição em dobro, como também de reparação indenizatória por dano moral.
5. Negou-se provimento ao recurso.